Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011373-12.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 458.771.061-04 (JUIZO RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUIS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 458.771.061-04 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COBRANÇA –
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO-PEAD –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AS VERBAS SALARIAIS NÃO QUITADAS – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz
jus
ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

2. As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3), são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo. Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e corrigíveis sem provocação.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Edna Ederli Coutinho
, nos autos de
Ação de Cobrança n.o 1011373-12.2017.8.11.0041,
movida por
LUÍS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO,
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Requerido ao pagamento de férias integrais (vinte e quatro dias, em razão do número de faltas) e 1/3 de férias integral vinte e quatro dias, em razão do número de faltas) referentes ao período 2014/2015, com juros de mora e correção monetária fixadas nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, forte no art. 487, I, Código de Processo Civil.

Deixou de condenar o sucumbente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a isenção legal conferida ao requerido pela Lei Estadual no 7.603/2001.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo percentual deverá ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §§3o e 4o, do CPC), e por fim, submeteu os autos ao reexame necessário - Id. 64881494.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 64881498.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 65744481.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de férias integral e 1/3 de férias integral, referentes ao período 2014/2015, com juros de mora e correção monetária fixadas nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ressai dos autos que o Requerente, afirma que celebrou contrato temporário de trabalho com o Município Requerido, renovável a cada 06 (seis) meses, na função de operador de limpeza, tendo prestado serviços entre 01/07/2011 a 31/05/2015, quando, então, o Requerido resolveu rescindi-lo, sem justa causa e sem possibilidade de cumprimento de aviso prévio, razão pela qual pleiteia o pagamento de férias e terço constitucional referente aos períodos de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, décimo terceiro, os depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente à integralidade do período, devidamente corrigido e atualizado, bem como a multa de 40% (quarenta por cento), bem como condenação do mesmo ao pagamento de danos morais.

O município de Cuiabá em sua defesa rechaçou as alegações postas na exordial, e por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos – Id. 64881472.

O Requerente ofertou Impugnação, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pela procedência da ação, e consequente condenação nos pedidos vindicados – Id. 64881485.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, que a sentença prolatada não merece reparos, senão vejamos:

Contrariamente ao alegado pelo Autor, extrai-se da documentação anexada ao ID 13761020 que, durante os períodos compreendidos entre 10/10/2011 a 31/12/2012, 02/01/2013 a 30/04/2013, e 01/05/2013 a 30/06/2014, ele foi bolsista do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – PEAD, e que somente foi contratado como temporário para o cargo de operador de limpeza urbana, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos no período compreendido em 07/05/2014 a 07/05/2015.

Portanto, durante o período em que foi bolsista do programa PEAD, não faz jus a qualquer diferença de valor, nos termos da LCM no 241/2011, vejamos:

“Art. 1o Fica criado o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego - PEAD, de caráter assistencial, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até 1.000 (um mil) trabalhadores, integrantes da população desempregada residente no Município de Cuiabá.

Parágrafo Único - O Programa de que trata esta Lei será coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que poderá celebrar convênios para operacionalização do programa e para a realização de cursos de qualificação profissional.

Art. 2o O Programa referido no art. 1o consiste na concessão de bolsa auxílio, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo vigente, no fornecimento de cesta básica e na realização de curso de qualificação profissional [...]”

Assim, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em recebimento de valores concernentes a verbas rescisórias e FGTS no período.

Quanto ao período em que foi, de fato, contratado temporário da Administração Pública, registra-se que essa modalidade contratual possui regramento próprio, cujos critérios são estipulados pelo art. 37, IX, da Constituição da República, que exige a coexistência do binômio: necessidade temporária e interesse público.

Ainda, o Município de Cuiabá possui legislação própria, que dispõe sobre as verbas devidas aos contratados temporários, in verbis:

“Art. 10, Lei Municipal n.o 4.424/2003: Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Ou seja, o referido dispositivo legal não prevê o pagamento de FGTS aos contratados temporários.

Quanto à gratificação natalina, ao analisar a ficha financeira do Autor jungida ao ID 13761032, observa-se que ele a recebeu, referente aos períodos de 07/05/2014 a 31/12/2014, no importe de R$ 633,33 (seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e 01/01/2015 a 07/05/2015, no valor de R$ 316,67 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

No que tange às férias e seus consentâneos legais, em que pese a obrigação legal de o Município efetuar o seu pagamento, não se verificou que o autor tenha percebido qualquer importância a esse título. Aliás, o próprio Município de Cuiabá reconheceu a necessidade de efetuar o pagamento de férias integrais (vinte e quatro dias, em razão do número de faltas) e 1/3 de férias integral vinte e quatro dias, em razão do número de faltas), por meio da CI 00159/2018/SMGE, contudo, não se logrou êxito em localizar a ficha financeira referente a esse pagamento, eis porque lhe é devido o pagamento da mencionada verba.

Por fim, no tocante ao alegado dano moral, afiança-se que o requerente não provou a ocorrência de abalo psíquico, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, “...O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito...” (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754).

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram a presente ação de cobrança, a questão cinge-se que o servidor contratado temporariamente pela administração pública em desconformidade com os preceitos constitucionais, possui direito à percepção das verbas salariais referentes ao período trabalhado.

Insta consignar que mesmo que a contratação do Requerente tenha sido implementada sem a prévia aprovação em concurso público, em ofensa a princípios esculpidos na Carta Magna, a administração pública Municipal beneficiou-se com a prestação de serviços do autor, o que enseja a obrigação ao pagamento de parte das verbas salariais exigidas.

Neste sentido, é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
(...) 1.
O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, não está submetido Às normas da CLT.
Assim,
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7o c/c art. 39, §3o, da CF/88.
Questão decidida em conformidade com a jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ (...) (STJ, 2a Turma, AgRg no Aresp 251659/MG, de 21/03/13, rel. Min. Castro Meira).

Negritei

Nessa linha de raciocínio, impõe-se a obrigação do pagamento das verbas salariais não quitadas, conforme consta da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GARI – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADES – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS (FGTS, 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. I -
Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos constitucionais ao 13o salário e férias acrescidas de um terço, bem como os depósitos do FGTS relativos ao período laborado.
II - A função de gari por si só já revela o exercício das funções em local insalubre, prescindindo de dilação probatória para se aferir essa conotação, sendo, portanto, devido o adicional de insalubridade. III - A simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. IV - O dano material para ser indenizado deve ser demonstrado e comprovado, não sendo possível seu deferimento por meras alegações e presunções dos gastos suportados pelo servidor. V - O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, os quais devem ser calculados pelo índice do IPCA no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. A jurisprudência consolidada é no sentido de que a correção monetária deve incidir sobre as parcelas devidas aos servidores públicos, desde o momento em que deveriam ter sido pagas.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 152961/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).
Destaquei

Sobre o dano moral pretendido, não consta nos autos qualquer produção de prova capaz de demonstrar o sofrimento suportado pelo autor, capaz de modificar a sentença. Sendo assim, quanto à alegação de que teria sofrido
“conduta abusiva e lesiva”
o Requerente não provou a ocorrência do fato.

E, em situações análogas ao presente reexame, este Tribunal Justiça vem decidindo no sentido que a inadimplência do ente público, relativa às verbas rescisórias que deveriam ser pagas ao servidor contratado temporariamente, não gera o dever de indenizar. A respeito:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DANO MORAL IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. As contratações temporárias de servidores para o exercício de funções de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. Improcede o pedido de dano moral, pois inexiste amparo jurídico para condenação.” (Apelação / Reexame Necessário, 19858/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CRFB/1988 - ATO ILÍCITO DOS POLICIAIS MILITARES - NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. Nos termos do art. 37, §6o, da CR/1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. De acordo com a norma do art. 333, inciso I, do CPC/73, atual art. 373, I, do CPC/15 o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito..... (Apelação/Remessa Necessária 17240/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Nessa circunstância, a falta de comprovação do evento danoso perpetrado pelo Requerido inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021